Tribunal: TJES
Processo: 5002862-20.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002862-20.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ROSILENE ALVES FELIX

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. CANDIDATA APROVADA. ENVIO DE DOCUMENTOS. MEIO ELETRÔNICO. ÚNICA FORMA DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS. FALHA NO SISTEMA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que “
Em sede de mandado de segurança, remédio constitucionalmente destinado ao amparo de direito líquido e certo, não há lugar para ilações e/ou inferências. A ilegalidade (ou o abuso de poder) que se pretenda reprimir precisa ser clara e objetivamente denunciada na vestibular, sem meias palavras ou expressões meramente retóricas, e razoavelmente demonstrada, mediante documentação idônea, desde logo juntada à inicial. Fora destes parâmetros mínimos, o direito vindicado, acaso existente, não se apresenta como líquido nem certo, tornando inadequado o emprego da via mandamental”.
(AgInt no RMS n. 72.274/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.).
2.
Sendo a internet o único meio disponível para o envio de documentos dos candidatos no concurso disponibilizado pela Secretaria de Saúde do Estado, não é razoável imputar à candidata a responsabilidade por possíveis problemas de ordem técnica ou falha na comunicação do sistema informatizado disponibilizado pelo
site
do certame.
3.
As alegações da Impetrante, aliada a constatação de que diversos outros candidatos foram eliminados do concurso pelo mesmo motivo (“não encaminhou os documentos no prazo estabelecido na convocação”) - id 7551016, o sistema apresentou instabilidade na página eletrônica, impedindo a entrega e/ou recebimento dos documentos previstos no edital pela Impetrante.
4.
Segurança concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 5002862-20.2024.8.08.0000

REQUERENTE
: ROSILENE ALVES FELIX

AUTORIDADES COATORAS
: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança contra ato praticado pelo Secretário de Saúde do Estado do Espírito Santo, Servidor do Órgão da Administração Direta deste Estado (ES).

A impetrante é técnica de enfermagem, qualificada como Pessoa com deficiência e lhe ocorreu que no dia 08 de fevereiro de 2024, o Governo do Estado do Espírito Santo por meio da Secretaria de Estado da Saúde publicou o “EDITAL N.º 003/2024 – PROCESSO SELETIVO SESA SIMPLIFICADO – NÍVEL FUNDAMENTAL, MÉDIO E MÉDIO TÉCNICO” em seu portal selecao.es.gov.br.

Realizou a inscrição com o n.º 2527255, sendo classificada no dia 16/02/2024, na posição 2ª para o cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM II (candidatos com deficiência), elegendo como local a região METROPOLITANA (GRANDE VITÓRIA) - HEAC - HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLÍNICA.

No mesmo dia 16/02/2024, foi convocada para a segunda etapa “CONVOCAÇÃO Nº 004”.

A impetrante enviou todos os documentos exigidos e seguiu os EXATOS TERMOS da orientação contida no manual do candidato, que inclusive está publicada na página da web, disponível para download.

No entanto, a impetrante foi surpreendida com o indeferimento de sua convocação com a justificativa de não ter encaminhado os documentos no prazo estabelecido no edital.

Afirma que o motivo do indeferimento e, consequentemente, sua desclassificação do concurso foi por culpa exclusiva da Comissão de Concurso, pois seguiu o passo a passo para o envio da documentação exigida no certame.

De início, consoante já exposto na decisão proferida anteriormente, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que “
Em sede de mandado de segurança, remédio constitucionalmente destinado ao amparo de direito líquido e certo, não há lugar para ilações e/ou inferências. A ilegalidade (ou o abuso de poder) que se pretenda reprimir precisa ser clara e objetivamente denunciada na vestibular, sem meias palavras ou expressões meramente retóricas, e razoavelmente demonstrada, mediante documentação idônea, desde logo juntada à inicial. Fora destes parâmetros mínimos, o direito vindicado, acaso existente, não se apresenta como líquido nem certo, tornando inadequado o emprego da via mandamental”.
(AgInt no RMS n. 72.274/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.).

Como cediço, a Administração Pública deve reger seus atos em estrita obediência aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, somados a razoabilidade e proporcionalidade, a fim de resguardar o interesse público.

A Constituição da República, em seu artigo 37, incisos I e II, explicita que o ingresso no serviço público dar-se-á mediante concurso de prova ou de prova e títulos, cumpridos os requisitos legais". Conforme se verifica:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;" (...).

Acerca do tema, Marçal Justen Filho:

"O art. 37, I, da CF/88 determinou que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros e aos estrangeiros ("na forma da lei"). No entanto, isso não significa vedação a que sejam estabelecidos requisitos objetivos restritivos de participação, cuja validade dependerá do respeito ao princípio da legalidade e da proporcionalidade.
A eleição de critérios restritivos objetivos reflete uma presunção absoluta (nunca uma ficção) no sentido de que os sujeitos que não preencherem os requisitos editalícios não disporão de condições de satisfazer as necessidades do aparato estatal." (Justen Filho, Marçal. Curso de direito administrativo. 8. Ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p.861).

Convém salientar que, em consonância ao princípio da vinculação ao edital, os procedimentos e regras nele traçados deverão ser rigorosamente observados, sob pena de ferir os princípios da legalidade e publicidade.

Em razão disso (da vinculação ao Edital), a Impetrante alega que participou do Processo Seletivo Sesa Simplificado n° 003/2024, para o cargo de Técnico de Enfermagem II (candidados com deficiência), classificada em 2º (segundo) lugar, enviando toda a documentação exigida no edital. No entanto, foi eliminada do certame sob a alegação de que “
não encaminhou os documentos no prazo estabelecido na convocação
”.

A Impetrante acostou aos autos a impressão da tela da página eletrônica contendo a informação de que, no dia 19/02/2024, às 19h10min, foram enviados “documentos” à comissão do concurso, tendo sido registrado com o n.º 2024-267MV6, documento com 20 páginas e tamanho 3,41 MB.

A meu ver, sendo a internet o único meio disponível para o envio de documentos dos candidatos no concurso disponibilizado pela Secretaria de Saúde do Estado, não é razoável imputar à candidata a responsabilidade por possíveis problemas de ordem técnica ou falha na comunicação do sistema informatizado disponibilizado pelo
site
do certame.

Destarte, considero que as alegações da Impetrante, aliada a constatação de que diversos outros candidatos foram eliminados do concurso pelo mesmo motivo (“não encaminhou os documentos no prazo estabelecido na convocação”) - id 7551016, o sistema apresentou instabilidade na página eletrônica, impedindo a entrega e/ou recebimento dos documentos previstos no edital pela Impetrante.

DO EXPOSTO
, sem maiores digressões, concedo a segurança.

Sem custas e honorários (art. 25 da Lei n.º 12.016/09).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria.

Voto com o relator e concedo a segurança.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de conceder a segurança.

Acompanho o voto de relatoria.